Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734823-55.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRMAOS VALCANAIA LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada no ID 105630446 da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0726139-41.2021.8.07.0001, proposta por IRMÃOS VALCANAIA LTDA – EPP, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, bem como a preliminar de incompetência do juízo. Na mesma oportunidade, foi rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, objetivando a adoção do procedimento da liquidação comum. O agravante, na petição juntada sob o ID 32041773, manifestou a desistência do recurso em relação ao pedido de reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, com fundamento no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento encontra-se incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual (período de 09/02 até 16/02/2022). Assim, a manifestação de desistência parcial da pretensão recursal será objeto de análise por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022 às 13:13:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora